Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. LEI DISTRITAL N.159/91 e LEI COMPLEMENTAR N. 828/10. ART. 37, II e V, CF. CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR TÉCNICO. CEAJUR. REGULARIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. TEMA 1010 DO STF. OBSERVÂNCIA.
1. Os artigos 2o e 3o da Lei Distrital n. 159/01 e o art. 56 da Lei Complementar Distrital n. 828/10 preconizam a criação de cargo de assessor técnico no âmbito do CEAJUR, em observância ao disposto no art. 37, II e V, da Constituição Federal, de modo que as referidas normas locais não padecem do vício da inconstitucionalidade.
2. A criação de cargo em comissão de livre nomeação na função de assessoramento, com atribuições definidas na lei de criação, somada à proporcionalidade aos cargos efetivos existentes no órgão, se compatibiliza com o Tema 1010 do STF.
3. Negou-se provimento ao recurso e a remessa necessária.